Tribunal: TJDFT
Processo: 0025327-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025327-19.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUBER NOBREGA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simples apreensão dos aparelhos, no momento da prisão em flagrante, não é ilícita. Havendo ordem judicial para quebra de dados armazenados em celular apreendido, não há que se falar em ilicitude de prova. 2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga na posse do réu comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 3. O policial, no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 4. O magistrado possui discricionariedade para valorar a quantidade e a qualidade da droga na primeira ou na terceira fase da dosimetria, apenas não podendo considerar a circunstância nas duas fases, sob pena de bis in idem. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 157 do CPP, defendendo que o acesso aos celulares não foi franqueado por nenhum dos acusados e que órgão acusador não refutou tal versão. Aduz, ainda, ausência de requerimento policial ou ministerial prévio com a devida autorização, o que impõe a declaração de nulidade das provas que embasaram a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo157 do CPP. Isso porque a turma julgadora ao concluiu que: “(...) Consta dos autos que houve a determinação judicial da realização de perícia técnica nos aparelhos de telefone apreendidos com os acusados, que foi cumprida pelo Departamento de Polícia Técnica conforme o Laudo de exame de informática (ID 13594982, ID 1559000, ID 13595002, ID 13595005). A simples apreensão dos aparelhos, no momento da prisão em flagrante, não é ilícita. Apenas haveria nulidade se o acesso aos dados neles contidos fosse feito sem autorização judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.” (ID 16818771 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030